Tribunal: TJBA
Processo: 8059297-78.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8059297-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ARACI, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ALB-06

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
(ART.
121, §2º, II, IV C/C ART. 14, II, E 121, §2º, II E IV, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL). DELONGA ATRIBUÍDA À DEFESA. FEITO NO AGUARDO DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇOES FINAIS POR PARTE DA DEFESA. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 52 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.

I.

Na presente ação constitucional de

habeas corpus
, busca-se a soltura do paciente

mediante a alegação de excesso de prazo para a conclusão do feito.

Consta nos autos que em razão de uma dívida de R$ 80,00 (oitenta reais), e mediante surpresa, no dia 22/03/2019, o acusado desferiu golpes de faca contra AILTON JESUS DA CRUZ. Ato contínuo, ao ver o seu companheiro sendo atacado, PAULA SILVA DOS SANTOS, tentou impedir que as agressões continuassem, momento em que também foi atingida com golpes de faca. Após os crimes, o denunciado se evadiu, enquanto as vítimas foram socorridas por populares, todavia, a vítima AILTON não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco tempo depois, enquanto PAULA foi transferida para um hospital no município de Feira de Santana em razão da gravidade das lesões.

II. Do suposto excesso de prazo para a conclusão do feito.
Na hipótese vertente, o paciente foi preso preventivamente em 28/03/2019. Na sequência,

o juiz a quo recebeu a denúncia, nomeou defensor dativo, diante da ausência de Defensoria Pública na referida localidade,
e marcou a
udiência de instrução, a qual foi remarcada em razão da impossibilidade de ouvir o réu - que se encontra preso em Feira de Santana-, e da dificuldade em localizar a vítima sobrevivente que, por medo, mudou-se para a região do baixo Sul da Bahia. Após a audiência de instrução e a determinação de diligências, o Ministério Público já apresentou as alegações finais desde fevereiro de 2023, enquanto a defesa, apesar de intimada, encontra-se inerte.

Diante disso, é possível verificar que: a) o paciente está privado de sua liberdade cautelarmente desde março de 2019; b) o crime é de homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificado, de modo que a reprimenda a ser aplicada no caso de condenação será mais elevada; c)
vê-se que a própria defesa tem dado causa ao atraso
na marcha processual
diante da inércia injustificada para apresentar as alegações finais; d) não se pode falar em
constrangimento ilegal se o atraso é atribuído à
defesa
, a qual já demorou mais de duzentos e setenta dias para apresentar os memoriais finais; e d) portanto, a circunstância de haver se encerrado a instrução criminal, franqueando-se vista à acusação para
apresentação dos memoriais finais
, afasta a
alegação
de constrangimento ilegal por
excesso de prazo,
conforme inteligência do enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. ORDEM DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n°
8059297-78.2023.8.05.0000
, da Comarca de Aracy, tendo como paciente
GERBSON SANTOS MOURA

e como
impetrado o
Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Araci
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.